Tribunal: STF
Processo: Rcl 95254
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Hamilton Ferraz Cordeiro, apontando como autoridade reclamada o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Belo Campo/BA, por alegada violação da Súmula Vinculante nº 14.
Narra o reclamante que figura como investigado nos autos do Processo nº 8000128-83.2026.8.05.0024, que apura a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), e que se encontra preso temporariamente desde 14/04/2026 (eDOC 1, p. 2; eDOC 4, p. 19).
Afirma que a defesa técnica do reclamante, por meio de sua advogada, em 15/04/2026, formulou pedido de habilitação e acesso integral aos autos da referida investigação, objetivando exercer o direito de defesa técnica, conforme lhe assegura o Estatuto da Advocacia e a Súmula Vinculante nº 14 do STF (eDOC 5, p. 1-2).
O pedido de habilitação foi indeferido pela decisão de ID 553994078, proferida em 15/04/2026 (eDOC 8, p. 2-3), sob dois fundamentos: 1) a procuração juntada não continha a assinatura do outorgante; 2), a existência de diligências em andamento em relação a outro investigado, Marcos Vinicius Lima Silva (foragido), cujo mandado de prisão ainda não havia sido cumprido.
Em 16/04/2026, a defesa protocolou pedido de reconsideração, anexando o instrumento de mandato devidamente assinado e sanando o vício formal apontado, e reiterou o pedido de acesso integral aos elementos de prova já documentados (eDOC 6, p. 1-5).
Em 24/04/2026, sobreveio nova decisão (ID 555535349), que manteve o indeferimento, reafirmando que a decisão anterior "mantém-se hígida" e condicionando o acesso da defesa à "ultima[ção] da diligência restante", ou seja, à captura do investigado foragido (eDOC 9, p. 1-2).
Diante da negativa reiterada, a defesa impetrou Mandado de Segurança Criminal perante o Tribunal de Justiça da Bahia, autuado sob o nº 8028840-58.2026.8.05.0000, em 24/04/2026, com pedido liminar (eDOC 7, p. 1). Ocorre que, passados quase 30 dias da impetração, até 22/05/2026 não houve  análise do pedido liminar.
Requer a concessão da liminar para determinar a imediata franquia de acesso integral ao reclamante aos autos do Processo nº 8000128-83.2026.8.05.0024 (eDOC 1, p. 12-13). 
No mérito, requer o julgamento procedente da reclamação, reconhecendo-se a violação à Súmula Vinculante nº 14 e determinando-se, em caráter definitivo, que seja franqueado ao reclamante o acesso integral aos autos da investigação (eDOC 1, p. 13).
Pede a concessão da gratuidade da justiça, declarando não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais (eDOC 1, p. 13). 
Deixei de abrir vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
É o relatório.
Decido.

O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.
No caso, a defesa alega violação ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, que assim dispõe:

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

A autoridade reclamada, embora instada a se manifestar, indeferiu o pedido de acesso em duas oportunidades (IDs 553994078 e 555535349), sob o fundamento de existirem diligências em andamento contra o investigado Marcos Vinicius Lima Silva, que se encontra foragido. Ocorre que as medidas cautelares contra o reclamante Hamilton Ferraz Cordeiro, prisão temporária, busca e apreensão, interrogatório e apreensão de seu aparelho celular, foram integralmente cumpridas em 14/04/2026 (eDOC 4, p. 2, 5-6), não havendo justificativa concreta e individualizada para manter o sigilo absoluto do caderno investigativo em relação a ele.
A existência de diligência pendente contra terceiro investigado (MVLS) não autoriza a negativa de acesso do reclamante aos elementos de prova que já lhe dizem respeito e que se encontram formalmente documentados nos autos. 
A ressalva contida na Súmula Vinculante nº 14 alcança apenas as diligências em curso ainda não documentadas, e não a totalidade do procedimento investigatório. A negativa genérica, sem demonstração concreta de que o acesso do reclamante comprometeria investigações específicas em andamento, viola o espírito do verbete vinculante e o direito fundamental à ampla defesa.
O indeferimento reiterado do pedido de acesso, mesmo após a regularização da procuração e após o integral cumprimento das medidas cautelares contra o reclamante (prisão, busca e apreensão, interrogatório e apreensão do celular), configura obstáculo concreto ao exercício da ampla defesa e do contraditório. A ressalva contida na Súmula Vinculante nº 14, referente a diligências em andamento, deve ser interpretada restritivamente, incidindo apenas sobre atos investigativos ainda não documentados e que estejam diretamente vinculados ao investigado que pleiteia o acesso.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o direito de acesso aos elementos de prova já documentados é a regra, sendo a restrição exceção temporária que demanda fundamentação concreta. Nesse sentido:

“Agravo regimental em reclamação. 2. Súmula Vinculante 14. Descumprimento não verificado. 3. Acesso da defesa aos autos, ressalvadas as diligências em andamento. Precedentes. O Supremo Tribunal Federal entende que não configura ofensa à Súmula Vinculante 14 a restrição de acesso a elementos de provas ainda não documentados nos autos, em razão da existência de diligências em andamento, como no caso dos autos. 4. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 72710 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28/02/2025) 

“INQUÉRITO – SIGILO – PROCESSO-CRIME – NULIDADE – AUSÊNCIA. O verbete nº 14 da Súmula vinculante, a versar ser direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso a elementos de prova que, documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalva o acesso a diligências que, sob sigilo, estejam em andamento.” (RHC 170.842, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 11.01.2021)

No caso concreto, as decisões reclamadas não individualizaram o risco concreto que o acesso do reclamante representaria para diligências específicas, limitando-se a invocar, de forma genérica, a pendência de captura de corréu. Essa fundamentação é insuficiente para obstar o direito do reclamante de acessar os elementos de prova já documentados que lhe dizem respeito, em especial aqueles que fundamentaram sua prisão e a manutenção de sua custódia.
Consolidou-se, portanto, na jurisprudência desta Corte, o entendimento de que a restrição de acesso a elementos de prova ainda não documentados, em razão da existência de diligências em andamento, não configura ofensa à Súmula Vinculante nº 14, desde que a negativa se limite estritamente ao que ainda está em curso e seja acompanhada de fundamentação concreta e individualizada. A negativa genérica, sem lastro em peculiaridades do caso concreto, é inidônea para obstar o acesso da defesa.
Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação, a fim de garantir ao reclamante o direito de acesso à parte já documentada dos autos do Processo nº 8000128-83.2026.8.05.0024, que tramita perante a Vara Criminal da Comarca de Belo Campo/BA, exceto em relação aos elementos referentes a diligências em andamento cujo acesso possa comprometer sua eficácia. Nessas hipóteses, eventual restrição deverá ser expressamente fundamentada pela autoridade competente, nos termos da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal.
Defiro o benefício da justiça gratuita.

Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente